Tribunal: TJDFT
Processo: 0703924-03.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA PRESCRIÇÃO TRIENAL. NULIDADE DE CITAÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL. INTERRUPÇÃO. VÍCIO DA CITAÇÃO. EXEQUENTE. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. NULIDADE. NEGÓCIO SUBJACENTE. LESÃO. DECADÊNCIA. MATÉRIA DE DEFESA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos da Súmula 150 do e. STF, “Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”.
2. A pretensão de execução de título extrajudicial com lastro em nota promissória prescreve em 3 (três) anos a contar do vencimento dela, com fulcro no art. 70 do Decreto no 57.663/1966 (Lei Uniforme de Genebra).
3. A jurisprudência do c. STJ é pacífica no sentido de que a citação válida retroage à data da propositura da ação para efeitos de interrupção da prescrição, mas se a citação não for efetivada nos prazos legais, não será considerada interrompida a prescrição, salvo nos casos em que o atraso não puder ser imputado ao autor da ação.
4. Ajuizada a execução, em 23/11/2020, antes do decurso do prazo prescricional de 3 (três) anos, iniciado com o vencimento do título, em 25/1/2018, e diante da ausência de responsabilidade da Exequente, ora embargada, pela nulidade do ato citatório, o ajuizamento da ação antes dos três anos, portanto, interrompeu o decurso do prazo que fulminaria a pretensão executória.
5. Nos termos da disciplina do art. 178, II, do CC/02, é de 4 (quatro) anos o prazo de decadência para se pleitear a anulação do negócio jurídico, contado na hipótese de erro, dolo, fraude contra credores, estado de perigo ou lesão, do dia em que se realizou o negócio jurídico.
6. Apelação conhecida e não provida.